Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZOS DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA E DA 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEL E IMÓVEL. INTERESSE DE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO/PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA . FORO DOMICÍLIO CURATELADO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.Instalou-se conflito entre Juízos da 3a Vara de Família de Brasília e 1a Vara de Família de Brasília.
2. A despeito de a ação de interdição e de alvará judicial terem em comum a proteção de pessoa incapaz, não há que se falar em conexão ou de dependência entre as duas ações, pois distintas as causas de pedir e pedido.
3. Na hipótese, o foro do domicílio do incapaz é o competente para julgar a demanda para facilitar defesa de seus direitos.
4.Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado.